Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735806-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: JULIO CESAR FERREIRA CANTARINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. São as agravadas partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, quando fazem parte da sociedade empresarial, motivo pelo qual possuem legitimidade para responder pelos pedidos executórios. 2. A existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial. 3. Ante a constatação de que a personalidade jurídica da executada constitui obstáculo ao ressarcimento das perdas patrimoniais experimentadas pelo postulante, admite-se sua desconsideração, com fulcro no art. 28, § 5o, da Lei Consumerista. 4. Recurso não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 49-A e 59, ambos do Código Civil, requerendo sejam excluídas do polo passivo do cumprimento de sentença, diante do não preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA n. 25.711. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 49-A e 59, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA n. 25.711. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028